Tribunal: STF
Processo: RE 108689
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO PELA LETRA 'A' DO ART. 119, III, DA C.F..
SE OS PRECEITOS LEGAIS CUJA VIGENCIA TERIA SIDO NEGADA, SEGUNDO
ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO FORAM EXAMINADOS NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO, NÃO PODE AQUELE MERECER CONHECIMENTO PRELIMINAR,
A TEOR DO ENUNCIADO DAS SUMULAS 282 E 356.
O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO IMPLICA EM QUE FIQUE
DISPENSADA A EXIGÊNCIA DO PREVIO EXAME, PELO TRIBUNAL 'A QUO', DOS
PRECEITOS LEGAIS EM QUE SE ALICERCA O EXTRAORDINÁRIO.